Tribunal: STF
Processo: RE 1297773
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - ORDEM CONSTITUCIONAL QUE NÃO IMPÕE AOS MUNICÍPIOS A INSTITUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA - PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA - AÇÃO IMPROCEDENTE. ‘A mora legislativa apenas pode ser reconhecida diante da existência de norma constitucional impositiva do exercício do poder de legislar a respeito de determinado tema, configurando a inércia do Poder Legislativo hipótese de inconstitucionalidade por omissão’. ‘O legislador constituinte originário disciplinou a advocacia pública no mesmo Capítulo em que cuidou das funções essenciais à justiça, estando inequivocamente inserida dentre aquelas atividades profissionais públicas e privadas institucionalizadas pelos artigos 127 a 135 da Carta da República, imprescindíveis ao desempenho da atividade jurisdicional, não contemplando o texto constitucional um modelo judiciário municipal’. Não há modelo de simetria que obrigue os Municípios à criação de órgão de advocacia, sob pena de ofensa ao pacto federativo.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 29, caput, 131 e 132 da CF. 
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não existe obrigatoriedade de criação, pelos municípios, de órgãos de Advocacia Pública, segundo os padrões da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 893.694-AgR/SE, Rel. Min. Celso de Mello).
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 1.156.016, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.117.576, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 690.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
       Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator